Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. SUCESSÃO OPERADA PELA LEI 5.861/1972. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP.
I. A NOVACAP é parte ilegítima para ação de adjudicação compulsória que tem por objeto imóvel que, em razão da sucessão operada pelo artigo 2o da Lei 5.861/1972, passou ao patrimônio da TERRACAP.
II. De acordo com o artigo 2o da Lei 5.861/1972, a NOVACAP foi sucedida pela TERRACAP tanto no campo obrigacional quanto no campo dominial.
III. A transmissão obrigacional e real resultante do artigo 2o da Lei 5.861/1972 independe de modificação contratual ou de registro no fólio real.
IV. O princípio da inscrição, consagrado nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, não se aplica a mudanças de titularidade dominial provindas diretamente de lei, restringindo-se à constituição e transmissão de direitos reais mediante atos negociais.
V. Recurso provido.